Tribunal: TJMT
Processo: 1004249-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004249-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CELIO FIRMINO DA SILVA - CPF: 836.920.611-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL.
DESCUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
.
RECONVERSÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INDEFERIMENTO.
APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PELO REEDUCANDO.
PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E RETOMADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.
DECISÃO IDÔNEA.
PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA INTEGRADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo em execução penal
(recurso ministerial)
contra decisão que indeferiu o pedido de reconversão de penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade, no bojo da execução penal em desfavor d
o agravado
, condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003) à pena de
2 anos de reclusão, em regime aberto
e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e prestações pecuniárias
.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste
em

verificar
se há descumprimento
desarrazoado
das penas restritivas de direito que justificam a reconversão da pena substitu
ída
em privativa
de liberdade.

III. Razões de Decidir

3.
A
s penas restritivas de direitos se convertem em privativas de liberdade se ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta, nos termos do art. 44, §4o do CP e art. 181, § 1o, da Lei n. 7.210/1984.

4. N
a hipótese,
o

agravado
apresentou justificativa
aceita
pelo juízo da execução penal, comprovando o pagamento integral da pena de multa, adim
plemento
parcial da
prestação pecuniária
e o retorno ao cumprimento da prestação de serviços à comu
nidade
, de modo que, ausente
frustração
desarrazoada
aos fins da execução penal
, avalio a decisão agravada socialmente idônea
.

IV. Dispositivo

5.
Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1004249-23.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CELIO FIRMINO DA SILVA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de agravo interposto p
ela
1a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA
CRIMINAL DE JACIARA

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Dom Aquino
que
, nos autos de execução penal (SEEU
2000009
-
37
.
2023
.
8
.
11
.
0034
),
indeferiu o pedido “
de reconversão da pena restritiva de direito para pena privativa de liberdade
”

(id.
268456285, pág. 72/75).

A Órgão Ministerial
sustenta
o descumprimento das penas restritivas de direito, com destaque para os seguintes pontos:
1)
o agravado
, mesmo devidamente admoestado, não deu início ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade
e, embora
intimado por diversas vezes para comparecer à Secretaria Municipal de Assistência Social, a fim de dar início ao cumprimento da pena substitutiva, até o momento não aportou qualquer resposta e/ou documento nos autos
;
2)

“
o apenado não tem efetuado o pagamento das parcelas da prestação pecuniária de forma regular (sequencial e ininterrupta), sendo que, considerando o atraso de mais de 01 (ano) da data da admissão, já deveria ter sido quitado
”
.

Requer
o provimento para

“
reconverter a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, com a fixação das condições do regime aberto
”
(id.
268456285, pág. 89/96).

Em contrarrazões,
o agravado
(assistido pela i. Defensoria Pública),
pugna pelo desprovimento

(id.
268456285, pág. 114/116).

O
J
uízo da
E
xecução
P
enal manteve a decisão, em oportunidade de retratação
(
id.
268456285, pág. 120).

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer apontando pelo desprovimento do
agravo
, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Exmo

Sr

Dr
José Norberto de Medeiros Júnior
(id.
273547896
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
agrava
do

cumpr
e
pena

de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14 da Lei n. 10.826/2003 - (Ação Penal n. 0001695-74.2018.8.11.0034).

A
Promotoria de Justiça
informou que
o
agravado teria
descumpri
d
o as
penas restritivas de direito e pleiteou a reconversão da reprimenda à privação de liberdade, indeferida pelo juízo singular nos seguintes termos:

“
No dia 09/05/2023 houve individualização das seguintes penas restritivas de direito com intimação do reeducando para cumprimento: (i) prestação de serviços
a
comunidade a razão de 01 (uma) hora por dia ou 07 (sete0 horas por semana, durante o
período de tempo
imposto pela pena e; (
ii
) prestação de pecuniária consistente no valor de R$ 1.302,00 (
hum
mil e trezentos e dois reais), parcelados em até 10 (dez) vezes (ref. 14.1).

Cálculo da pena de dias-multa (ref. 42.1).

Pedido de parcelamento da pena de multa em 04 (quatro) vezes (ref. 44.1) com ausência de oposição pelo Ministério Público (ref. 47.1).

Deferimento do pedido de parcela da pena de multa (ref. 52.1).

Em virtude da informação de descumprimento da medida de prestação de serviços à comunidade, pleiteou o Ministério Público a reconversão para pena privativa de liberdade com expedição de mandado de prisão do reeducando (ref. 67.1).

Certificado o pagamento integral da pena de multa (ref. 71.1).

Justificativa apresentada pelo reeducando com informação de que iniciará o cumprimento da prestação de serviços
à
comunidade (ref. 74.1).

Informações prestadas pela Assistência Social que o reeducando não se adequou ao local de cumprimento da medida (ref. 77.1).

Em seguida, compareceu a Assistência Social para informar que o reeducando retornou a medida de prestação de serviços
à
comunidade (ref. 82.1).

Por último, enquanto o Ministério Público reiterou o pedido de reconversão da pena restritiva de direito (ref. 83.1), compareceu a defesa para reiterar a justificação apresentada (ref. 87.1).

Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. [...].

Ocorre que, para a reconversão, exige-se descumprimento injustificado. Na visão deste juízo, no presente momento processual, deve ser acolhida a justificativa apresentada, uma vez que compatível com a ressocialização almejada com o cumprimento da pena.

Friso que o reeducando já deu início a medida de prestação de serviços
a
comunidade e, assim, entendo que deve ser privilegiada a substituição ocorrida na sentença condenatória até mesmo com finalidade de preservação da coisa julgada. Assim, o pedido do Ministério Público deve ser indeferido
.
” (id. 268456285, pág. 72/75)

Pois bem.

De fato,
a
s penas restritivas de direitos convertem
-se
em privativas de liberdade se ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta, nos termos do art. 44, §4o do C
P
e art. 181, § 1o, da Lei n. 7.210/1984
.

Todavia, n
a hipótese, segundo o juízo da execução penal, o agravado apresentou justificativa e
o serviço de a
ssistência
s
ocial
informou

“
que o reeducando retornou a medida de prestação de serviços à comunidade
” (id. 268456285, pág. 72/75).

Nesse ponto, adoto e integro o parecer do
Ilustre Procurador de Justiça
Exmo

Sr

Dr
José Norberto de Medeiros Júnior,
in
verbis
:

“
Da detida análise das razões constantes
do vertente
recurso, conclui-se que a irresignação do agravante não merece acolhimento. Explico:

O apenado, por intermédio da Defensoria Pública deste Estado, em reposta ao pleito de reconversão formulado pelo Parquet, apresentou justificativa, informando que vem dando cumprimento às condições das penas restritivas de direitos, uma vez que “conforme comprovante de pagamento da 6a e 7a parcelas da pena pecuniária, juntado em seq. 79.1 e do Ofício enviado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, juntado em seq. 82.1, informando o cumprimento da Pena de Prestação de Serviços à Comunidade, o reeducando está cumprindo as reprimendas que lhe foram impostas.”

O magistrado, por sua vez, aceitou a justificativa apresentada pela Defesa, mediante comprovação documental de suas alegações. [...].

Com efeito, consta da documentação anexada aos autos (comprovantes de pagamento e certidões) que o reeducando deu cumprimento integral à pena de multa imposta, assim como vem adimplindo a pena pecuniária, quitando mais da metade das parcelas.

Ademais, quanto à medida de prestação de serviços à comunidade, inicialmente, foi informado ao juízo de execuções que o agravado, não se adequou ao local ao qual foi designado pela Secretaria Municipal de Assistência Social para cumprir sua prestação de serviço, contudo ele já retomou o cumprimento da medida, conforme Ofícios emitidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Id. no 268456285 – Pág. 59 – Id. no 268456285 – Pág. 100 – Id. no 268456285 – Pág. 109). [...].

Ora, não se pode perder de vista o aspecto ressocializador do apenado. Na hipótese, não se demonstra socialmente recomendável converter a pena restritiva em privativa de liberdade, quando o condenado vem demonstrando interesse em reintegrar-se a sociedade
.
”
(id.
273547896
).

Nesse quadro,
se não houve
frustração
desarrazoada
aos fins da execução penal
,
avalio a decisão agravada

socialmente idônea
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025